Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. 1.1. O julgado concluiu pela manutenção da decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo exequente, para determinar o arresto dos direitos da requerida sobre um imóvel financiado (matrícula no 303187), bem como o arresto de outro imóvel de sua propriedade (matrícula no 15901). 1.2. A embargante alega omissão e contradição do aresto. Afirma ausência de manifestação quanto à violação aos arts. 22, 23, 24, 26 e seguintes da Lei 9.514/97 e ao art. 1o da Lei 8.009/90. Argumenta que o acórdão é contraditório ao negar o reconhecimento da qualidade de único bem imóvel à casa localizada no SHIS QI 19, Conjunto 10, no 14 (matrícula no 15901), destinada à residência familiar. Aduz que o outro imóvel bloqueado (matrícula no 303187) se trata de um apartamento submetido ao regramento da alienação fiduciária e, assim, pertence à instituição financeira. Sustenta que terá o domínio deste apartamento quando - e se - pagar todo o saldo devedor; até lá, é mera possuidora direta e depositária. Enfatiza que somente é proprietária do imóvel quitado, razão pela qual se encontra plenamente protegido nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. Apresenta documento consubstanciado no Ofício no 1538/21 (lba), do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o qual afirma corroborar a sua tese de que não é proprietária do apartamento financiado. Pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de revogar a ordem de arresto e/ou bloqueio sobre o imóvel de matrícula no 15901.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão e contradição do aresto. 3.1. Embora contrária à pretensão da embargante, a manutenção do arresto sobre os dois imóveis foi clara e suficientemente fundamentada.
4. É cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
5. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
6. Embargos rejeitados.